Tribunal: TJDFT
Processo: 0754378-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754378-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES ENGENHARIA S A, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANDRE SEVE GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES EM NOME DO CREDOR. SALDO REMANESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução individual, sob o fundamento de que o pagamento da dívida, mediante a emissão de ações, ainda não foi efetivamente transferido ao credor e de que a homologação do plano de recuperação judicial não transitou em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a novação da dívida, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e da subscrição de ações em nome do credor, autoriza a extinção do cumprimento de sentença individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial importa na novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano. 4. O trânsito em julgado da decisão homologatória não é requisito para a novação da dívida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A execução individual deve ser extinta, pois a questão relativa ao eventual saldo remanescente ou necessidade de retificação do crédito habilitado deve ser solucionada pelo Juízo da recuperação judicial, que detém competência exclusiva para decidir sobre a matéria. 6. Os honorários sucumbenciais, não abrangidos no plano de recuperação judicial, e podem ser executados por simples petição ao juízo da sentença, conforme o art. 516, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, para determinar a extinção do processo de execução, nos termos do artigo 924, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de arbitramento de honorários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. 4. A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo juiz, sem que isso se configure reformatio in pejus. 5. Observados os artigos 8o e 85, § 8o, ambos do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como parâmetros à prolação de decisão justa, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 10.000,00, segundo os critérios definidos no § 2o do artigo 85 do mesmo diploma processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte. O recorrente indica violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária arbitrada por equidade revela-se desproporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo patrono da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.864.347/TO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 5/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031